Tribunal: TRF3
Processo: 5028529-45.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
521/775)

5028529-45.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028529-45.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: CARBONE INDUSTRIA DE VIDROS DE SEGURANCA E ESPELHOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANSELMO LIMA GARCIA CARABACA - SP317428-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELIZABETE CRISTINA FUZINELLO LAGUNA - SP346935-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSELHO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA. COBRANÇA DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, ação de rito ordinário, indeferiu a tutela de urgência pleiteada suspensão de cobranças decorrentes de auto de infração e a abstenção de medidas coercitivas relacionadas à exigência de inscrição em conselho profissional, bem como a sustação de protesto de título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de depósito integral para suspensão da exigibilidade do débito é aplicável ao caso; (ii) saber se é possível analisar, em sede de agravo de instrumento, a obrigatoriedade de inscrição da agravante em conselho profissional, diante da ausência de análise no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a decisão agravada tenha vinculado a suspensão da exigibilidade do crédito ao depósito integral com base no art. 151, II, do CTN e no enunciado da Súmula 112/STJ, cumpre observar que o caso em questão versa sobre crédito de natureza não tributária decorrente da lavratura de auto de infração pelo exercício ilegal da atividade técnica de fabricação de vidro plano e de segurança, sem registro no Conselho ora agravado, com fulcro no art. 59 da Lei no 5.194/1966 (ID 432031738 dos autos originários).

Não se tratando de crédito tributário, a suspensão da exigibilidade não pressupõe necessariamente o depósito integral do débito, conforme entendimento firmado pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2050751/RJ - representativo de controvérsia de natureza repetitiva - Tema 1.203.

A exigência ou não de inscrição da ora agravante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo não foi objeto de análise do juízo a quo na decisão agravada, sem que seja possível, sob pena de supressão de instância, seu exame neste momento processual.

A devolutividade do recurso de agravo de instrumento é restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de questões não formuladas e/ou apreciadas na origem, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento não conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 146, III; CTN, art. 151, II; Lei no 5.194/1966, art. 59; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2050751/RJ, Tema 1.203; STJ, REsp 962.838/BA; Súmula 112/STJ; TRF3, AI 5031909-47.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 22/04/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028529-45.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: CARBONE INDUSTRIA DE VIDROS DE SEGURANCA E ESPELHOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANSELMO LIMA GARCIA CARABACA - SP317428-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELIZABETE CRISTINA FUZINELLO LAGUNA - SP346935-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARBONE INDUSTRIA DE VIDROS DE SEGURANCA E ESPELHOS LTDA contra a decisão proferida pelo R. Juízo da 3a Vara Federal de Santo André que, em ação de rito ordinário, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a imediata suspensão, ou revogação, ou abstenção de quaisquer cobranças e, por consequência, da sustação de eventual protesto indevido do boleto bancário (docs. 4), bem como para impedir que o Requerido adote quaisquer medidas coercitivas para compelir a parte Autora, à inscrição em Conselho Profissional ao qual NÃO está legalmente vinculado, inclusive mediante lavratura de autos de infração e aplicação de multa, até decisão final da presente demanda (...).

Pretende a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, que a) (...) exerce atividade alheia àquelas submetidas ao controle técnico do CREA-SP, como resta claro pelos seus documentos cadastrais e objeto social. A exigência de inscrição e a emissão de título para protesto são manifestamente indevidas e tais afirmações encontram resistência na jurisprudência dominante (...); b) (...) é certo que o enunciado da Súmula no 112, do Colendo Superior Tribunal de Justiça limita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito integral em dinheiro, mas tal entendimento decorre do art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional, restrito a créditos de natureza tributária, não se aplicando, portanto, às dívidas de natureza não tributária.Além disso, eventuais protestos de títulos indevidos acarretam grave dano à imagem e à credibilidade da empresa, prejudicando seu acesso ao crédito e seu relacionamento comercial com terceiros.

Processado o agravo, a antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida.

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

No caso vertente, o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos (ID 437711795):

(...) para que haja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, há necessidade do depósito do montante integral do débito, enquadrando-se na hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo 151, II, do CTN. (STJ- Recurso Especial No 962.838 - BA (2007/0145215-1), Ministro Luiz Fux, Data julgamento- 25/11/2009).

Nesse sentido, tem-se o enunciado da Súmula 112/STJ com o seguinte teor: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro".

Numa análise perfunctória dos elementos constantes da petição inicial, observo que a empresa-autora alega que "(...) não presta serviços de engenharia, nem exerce atividades técnicas privativas de engenharia, inexistindo, portanto, fundamento jurídico para a exigência de inscrição no Requerido e mesmo da ocorrência da cobrança da dita autuação (...)". (inicial pág. 3).

No caso em exame, não restou comprovada a realização de qualquer depósito judicial e, também, o exame da alegação de ausência de procedimento administrativo calcada, unilateralmente, nas alegações da parte autora não constituem prova plena do direito alegado necessitando, por isso, serem submetidos ao crivo do contraditório no curso da instrução.

Embora a decisão agravada tenha vinculado a suspensão da exigibilidade do crédito ao depósito integral com base no art. 151, II, do CTN e no enunciado da Súmula 112/STJ, cumpre observar que o caso em questão versa sobre crédito de natureza não tributária decorrente da lavratura de auto de infração pelo exercício ilegal da atividade técnica de fabricação de vidro plano e de segurança, sem registro no Conselho ora agravado, com fulcro no art. 59 da Lei no 5.194/1966 (ID 432031738 dos autos originários).

Assim, não se tratando de crédito tributário, a suspensão da exigibilidade não pressupõe necessariamente o depósito integral do débito, conforme entendimento firmado pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2050751/RJ - representativo de controvérsia de natureza repetitiva - Tema 1.203.

Não obstante, a exigência ou não de inscrição da ora agravante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo não foi objeto de análise do juízo a quo na decisão agravada, sem que seja possível, sob pena de supressão de instância, seu exame neste momento processual.

De fato, como é sabido, a devolutividade do recurso de agravo de instrumento é restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de questões não formuladas e/ou apreciadas na origem, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

A este respeito, julgado desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. ANÁLISE DO MÉRITO. JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO INDEVIDA DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- O art. 300 do CPC estabelece como requisitos para a tutela de urgência: a) a probabilidade ou plausibilidade do direito; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

- Nesse contexto, permite-se inferir que o Código de Processo Civil, neste aspecto, não alterou as condições para deferimento de tutela antecipatória fundada em urgência (anterior art. 273, I, do CPC/73).

- Todavia, verifico que a apreciação da tutela requerida foi postergada para o momento da prolação da sentença, quando não será mais acautelatória, já que o momento processual adequado para a sua análise é justamente a fase em que se encontra o feito. Postergar para a fase de sentença é negar vigência ao dispositivo legal.

- E, ao contrário da decisão atacada, verifico a presença do periculum in mora, eis que a parte agravante corre o risco de cobrança indevida, inclusive com a inscrição de valores em dívida ativa. Além disso, poderá ainda se submeter à estreita e demorada via da repetição do indébito.

- Não há, porém, como se analisar a questão referente ao mérito neste grau, sob pena de indevida supressão de instância.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

(4a, Turma, Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5031909-47.2023.4.03.0000, j. 22/04/2024, Intimação via sistema DATA: 25/04/2024)

Em face do exposto, não conheço de parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a natureza não tributária do crédito em questão.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSELHO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA. COBRANÇA DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, ação de rito ordinário, indeferiu a tutela de urgência pleiteada suspensão de cobranças decorrentes de auto de infração e a abstenção de medidas coercitivas relacionadas à exigência de inscrição em conselho profissional, bem como a sustação de protesto de título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de depósito integral para suspensão da exigibilidade do débito é aplicável ao caso; (ii) saber se é possível analisar, em sede de agravo de instrumento, a obrigatoriedade de inscrição da agravante em conselho profissional, diante da ausência de análise no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a decisão agravada tenha vinculado a suspensão da exigibilidade do crédito ao depósito integral com base no art. 151, II, do CTN e no enunciado da Súmula 112/STJ, cumpre observar que o caso em questão versa sobre crédito de natureza não tributária decorrente da lavratura de auto de infração pelo exercício ilegal da atividade técnica de fabricação de vidro plano e de segurança, sem registro no Conselho ora agravado, com fulcro no art. 59 da Lei no 5.194/1966 (ID 432031738 dos autos originários).

Não se tratando de crédito tributário, a suspensão da exigibilidade não pressupõe necessariamente o depósito integral do débito, conforme entendimento firmado pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2050751/RJ - representativo de controvérsia de natureza repetitiva - Tema 1.203.

A exigência ou não de inscrição da ora agravante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo não foi objeto de análise do juízo a quo na decisão agravada, sem que seja possível, sob pena de supressão de instância, seu exame neste momento processual.

A devolutividade do recurso de agravo de instrumento é restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de questões não formuladas e/ou apreciadas na origem, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento não conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 146, III; CTN, art. 151, II; Lei no 5.194/1966, art. 59; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2050751/RJ, Tema 1.203; STJ, REsp 962.838/BA; Súmula 112/STJ; TRF3, AI 5031909-47.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 22/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, não conheceu de parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão